Tribunal: TJDFT
Processo: 0766012-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. CONTRATO NÃO JUNTADO AO FEITO. NÃO ORDENADA A EMENDA À INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela instituição financeira requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para resilir os contratos de seguro prestamistas vinculados às cédulas de crédito de n. 25737683 e 25722080, e condenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 10.624,28.
2. Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de pedido na via administrativa. No mérito, afirma que o seguro prestamista somente pode ser cancelado se houver o oferecimento de nova garantia ou a inclusão de novas taxas. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79526792).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da viabilidade do cancelamento de contrato de seguro prestamista e as suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/90).
5. No caso em análise, a recorrida requer o cancelamento dos seguros prestamistas vinculados aos contratos de empréstimo de números 25737683 e 25722080, com a consequente restituição proporcional dos prêmios pagos.
6. Ocorre que, dos dois contratos impugnados, apenas um foi juntado integralmente ao feito (ID 79526767), impossibilitando o cotejo dos argumentos da parte requerente com as disposições contratuais do segundo ajuste. Com efeito, o referido documento é essencial à propositura da ação (art. 320 do Código de Processo Civil) e ao julgamento do feito, visto que o cancelamento do contrato acessório depende também do conhecimento dos termos que foram acordados entre as partes no contrato principal.
7. Não tendo a parte autora instruído a ação com documentos indispensáveis à análise do mérito, mostrava-se necessária a determinação de emenda à inicial para tal finalidade, nos termos do art. 321 do CPC. O fato de a providência não ter sido adotada configura error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença para que a íntegra dos instrumentos contratuais seja juntada ao feito. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1919386.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de nulidade processual conhecida de ofício. Sentença cassada para que, previamente à análise do mérito, em sentença, os instrumentos contratuais sejam integralmente juntados ao feito.
9. Análise do mérito prejudicada.
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919386, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.9.2024.